Tribunal: TJPA
Processo: 0810201-06.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810201-06.2023.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO LEANDRO GRANJA DIOGENES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. LAUDOS PERICIAIS POSITIVOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL FUNDADA EM PROCESSOS EM CURSO. INIDONEIDADE. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33). AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. TEMA 1139/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AFASTAR A MINORANTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa alegou nulidade por quebra da cadeia de custódia, requereu absolvição por insuficiência de provas, aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3 e redimensionamento da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a ocorrência de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia.

2.

Examinar a suficiência probatória para manutenção da condenação.

3.

Avaliar a correção da dosimetria, especialmente quanto à valoração da conduta social.

4.

Analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e a fração adequada de redução.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois não houve demonstração concreta de adulteração dos vestígios ou prejuízo à defesa, conforme art. 563 do CPP. A jurisprudência do STJ entende que eventual falha na cadeia de custódia não gera nulidade automática, exigindo comprovação de efetivo prejuízo. Ademais, a matéria não foi oportunamente arguida, configurando preclusão.

No mérito, a materialidade restou comprovada por auto de apreensão e laudos periciais (provisório e definitivo), que atestaram a apreensão de maconha (12,844g) e cocaína (47,924g), fracionadas em 129 porções. A autoria foi demonstrada por depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados pela confissão judicial do réu. Inviável o pleito absolutório.

Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da conduta social mostrou-se inidônea, por estar fundamentada em ações penais em curso, circunstância que não se confunde com antecedentes, impondo-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, cabível a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois inquéritos e ações penais em curso não podem impedir sua incidência (Tema 1139/STJ). Presentes os requisitos legais, fixa-se a fração de redução em 1/6, considerada a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei de Drogas), evitando-se bis in idem.

A pena definitiva resta fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

·

afastar a valoração negativa da conduta social;

·

reconhecer o tráfico privilegiado na fração de 1/6;

·

redimensionar a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

TESES FIXADAS

1.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente mera irregularidade formal.

2.

Ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar a minorante do tráfico privilegiado (Tema 1139/STJ).

3.

A conduta social não pode ser valorada negativamente com fundamento exclusivo em registros criminais em andamento.

4.

A natureza e a quantidade da droga podem fundamentar a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Sexta Turma, DJe 18/04/2024.
STJ, Tema 1139 (REsp 1.977.027/PR e REsp 1.977.180/PR).
STJ, AgRg no HC 755.449/SC, Sexta Turma, DJe 10/03/2023.
STJ, EAREsp 1.311.636/MS.
STJ, Súmula 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
ANTONIO LEANDRO GRANJA DIOGENES (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou às penas de CINCO ANOS, DOIS MESES E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2º, letra “b”, do CPB) e pagamento de 520 (QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 (ID 22698579 - Pág. 1)

A defesa, em suas razões asseverou a preliminar de
nulidade do feito com a absolvição do apelante, por quebra na cadeia de custódia na prova. No mérito pugnou a tese absolutória por insuficiência de provas, bem como asseverou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em 2/3. Por fim, pleiteou a reforma da dosimetria com a readequação da pena no patamar mínimo (ID 22698588 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
22698593 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do apelo (ID
24448149 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Descreve a exordial, que no dia 09 de novembro de 2023, aproximadamente às 01h15min, na rua Pedro Ulisses, esquina com a rua Projetada VII, bairro São José, no Município de Castanhal, o denunciado ANTONIO LEANDRO GRANJA DIOGENES, foi preso em flagrante delito durante uma abordagem da polícia militar, quando vendia substâncias entorpecentes, do tipo MACONHA e COCAÍNA. Relata que na ocasião, a guarnição da Polícia Militar, estava a serviço quando recebeu informação que dois indivíduos que estariam comercializando entorpecentes, próximo aos CRAS do bairro São José. Os policiais foram ao local indicado e avistaram o denunciado ANTONIO LEANDRO, repassando drogas a um indivíduo que conseguiu fugir do local. Os militares, realizaram busca pessoal em ANTONIO LEANDRO, e com ele foram encontradas 11 (onze) porções de substâncias semelhante a maconha, e ainda revistada sua bolsa foram apreendidas mais 118 (cento e dezoito) porções semelhantes a OXI.

São os fatos.

1.PRELIMINAR – DA NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa pleiteou a nulidade do feito, e por consequência a absolvição do réu, em decorrência de irregularidades ocorridas na obtenção das provas. Nesse viés, sem razão a defesa.

Na espécie, a combativa defesa, assentou sua tese em face de eventuais irregularidades no
transporte das drogas, que estariam dentro de um saco plástico, e sendo assim, seria temerário garantir a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados, mormente porque qualquer pessoa que teve contato com tal invólucro poderia ter substituído ou modificado a quantidade e/ou a qualidade das substâncias em seu interior.

Nesse viés, malgrado a defesa pontuar uma possível irregularidade na obtenção e transporte da droga apreendida, claudicou em deixar de demonstrar onde, precisamente, teria ocorrido a falha no
Iter probationis,
uma vez que optou pela generalidade em suas afirmações. Ademais, a tese defensiva não foi objeto das alegações finais, sendo proposta, tão somente, nesse âmbito, o que poderia configurar uma eventual

"nulidade de algibeira" (ou de bolso), artifício repudiado na jurisprudência

De mais a mais, a tese defensiva assentada na alegação de quebra de cadeia de custódia após a sentença, em regra, sofre preclusão, pois nulidades devem ser arguidas logo após o conhecimento do vício ou na primeira oportunidade (art. 571, CPP), vedando-se a "nulidade de algibeira". O STJ entende que a quebra não gera nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto (art. 563, CPP) e não sendo suficiente mera falha formal sem prova de manipulação.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Portanto, diante das argumentações esposadas alhures, não se observou qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que a apreensão da droga manteve sua integridade durante todo o procedimento, como se pode verificar nos relatórios e relatos orais acostados aos autos. Ademais, não restou caracterizado de que os vestígios tenham sido manipulados ou alterados, o que inviabilizaria o acolhimento da alegação de nulidade. Nesses termos, imperativo a rejeição da nulidade suscitada.

2 DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A combativa defesa sustentou o pleito absolutório, com supedâneo na insuficiência de provas. Nesses termos, razão não socorre a defesa.

Extraem-se dos autos a prova da materialidade delitiva, através do Autos/Termo de
apreensão da droga (ID 103881816 - Pág. 5), laudo pericial provisório (ID 103881816 - Pág. 24), laudo definitivo (ID 108192527 - Pág. 31), que atestou a apreensão de "11 (onze) porções de erva prensadas e envoltas de papel alumínio, contendo peso bruto de 12, 844g (doze gramas, oitocentos e quarenta e quatro miligramas), do tipo "MACONHA", e 118 (cento e dezoito) pequenas porções de substâncias petrificadas na cor caramelo, acondicionadas na forma de petecas, em sacos plásticos transparentes, contendo peso bruto de 47,924g (quarenta e sete gramas, e novecentos e vinte e quatro miligramas), do tipo "COCAÍNA".

A testemunha GLEISON JORGE BARBOSA NASCIMENTO, declarou:

Que, a prisão foi efetuada pelos policiais RAFAEL e FERNANDES. Ele estava apenas no apoio à guarnição, pois o acusado encontrava-se na parte interna do CRAS e estava resistindo à entrega e ao uso de algemas. Quando a guarnição chegou ao local, o acusado já havia deixado a área interna e se entregado à equipe.

Por sua vez a te4stemunha TIAGO RAFAEL DA SILVA, narrou:

Que, receberam uma denúncia informando que o acusado estava vendendo entorpecentes dentro do prédio do CRAS. Ao verificarem a denúncia, constataram que o acusado realmente se encontrava no local. Na ocasião, ele usava um moletom e foram encontradas drogas em seu bolso. Não se recorda da quantidade exata, mas lembra que era uma quantidade significativa e que as drogas estavam fracionadas, com alguns pacotes no valor de 50 reais e outros de 10 reais. O acusado reagiu com resistência, como é comum nesses casos, mas foi detido e levado à delegacia. No momento da prisão, estavam presentes ele e o soldado FERNANDES; outro policial estava em apoio na rua adjacente, caso o acusado tentasse fugir. O soldado não se recorda se havia dinheiro com o acusado e não realizou a revista pessoal, mas confirma que viu as drogas em seu bolso.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha
JHYEFFERSON BRUNO FERNANDES DE SOUSA, asseverou:

Que, durante a ocorrência, encontrou uma grande quantidade de entorpecentes com o acusado, que estava envolvido na venda de drogas. O acusado resistiu à prisão e precisou ser algemado. A ação foi desencadeada por uma denúncia anônima que descreveu o acusado e informou o local onde ele estaria realizando a venda, uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Conta que o acusado admitiu a posse das drogas, mas não se recorda se foi encontrado dinheiro com ele. Embora não lembre a quantidade exata de droga, o material estava embalado em um saco principal, contendo diversas porções fracionadas. Ele que realizou a revista pessoal, encontrando as drogas no bolso do acusado. Além disso, observou que, ao chegar no local, viu o acusado passando um pacote plástico para outra pessoa e recebendo dinheiro em troca. Essa observação, juntamente com a denúncia anônima, corroborou a suspeita de que o acusado estava vendendo drogas, o que levou à decisão de prosseguir com a abordagem.

Os relatos prestados pelos policiais que participaram das diligencias, o STJ já decidiu que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021) - (AgRg no REsp n. 1.922.590/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/9/2022

Ao ser interrogado, ANTONIO LEANDRO GRANJA DIOGENES, relatou:

Que, as acusações são verdadeiras, que estava desempregado e morava sozinho, o que o levou a uma situação financeira difícil e à venda de drogas, embora tenha começado a prática há apenas um mês. O réu afirmou ter se convertido e entregue a Deus, expressando arrependimento e o desejo de receber uma segunda chance. Informou também que responde a outro processo por tráfico de drogas. ANTONIO não tem críticas aos policiais, mas alegou ter sofrido agressões no dia da prisão, o que lhe causou dificuldades físicas que persistem até hoje. Relatou que, durante a audiência, não se manifestou porque foi orientado pelos policiais a não falar nada. No exame de corpo de delito, limitou-se a sentar-se e responder a algumas perguntas, não sendo feito um exame de fato.

Diante das provas do acervo processual, aliado aos relatos testemunhais e a confissão do réu, insustentável o pleito absolutório, diante das insuscetíveis evidencias do protagonismo do réu ANTONIO LEANDRO GRANJA DIOGENES, ao tipo insculpido no artigo 33 da Lei 11.343/06.

4 DA POSSIBILIDADE PARCIAL DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Por fim, a combativa defesa pleiteou a
revisão da dosimetria, com a readequação da pena ao mínimo legal, reconhecendo a redutora do tráfico privilegiado em 2/3. Nesse ponto, viável em parte a tese defensiva.

O juízo fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa, nos seguintes moldes:

“(...) A culpabilidade normal, própria do tipo incriminador. Não há antecedentes criminais. Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância. Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o acusado, inclusive um de tráfico, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social. Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar. Circunstâncias, nada a valorar. As consequências do crime não merecem valoração. O comportamento da vítima não há o que se falar/valorar. Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. (...)”. [ID nº 22698579 - Pág. 6/7]

Na espécie, o juízo claudicou ao fundamentar de maneira desfavorável o modulador judicial da conduta social, ao associar os maus antecedentes criminais.

De fato, a conduta social refere-se ao comportamento do réu no ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros, não se confundindo com o histórico criminal, uma vez que a
“
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios, referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)."(
STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS).

Dessa forma, em face das razões mencionadas, necessário o decote do modulador judicial da conduta social, com a readequação da pena base ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstâncias agravantes, mas a concorrência da atenuante
da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CP). Contudo inaplicável na espécie, devido a intransponibilidade da sumula 231 em pleno vigor, permanecendo a pena provisória alicerçada em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Súmula 231 - “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Na terceira fase, o juízo não observou a concorrência de causas de diminuição ou aumento de pena. Na hipótese, o juízo refutou o reconhecimento e aplicabilidade do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a certidão de antecedentes (ID 119185083) denotou a presença de outros registros criminais, inclusive outro processo com denúncia pelo mesmo tipo penal (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), indicando uma provável dedicação a prática delitiva.

Nesses termos, se pode verificar que as argumentações do juízo, contrastaram com a remansosa jurisprudência que demandam de modo diverso, onde por muito tempo, vigorou a tese de que as ações penais em curso poderiam ser utilizadas para o afastamento do tráfico privilegiado, consoante constou dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 520.047/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019; e HC 423.189/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018. Contudo, o STF, por suas duas turmas, tem manifestado firme entendimento de que as ações penais em curso não são fundamentos idôneos a afastar o privilégio do crime de tráfico de drogas.

Nesse cenário, e diante da controvérsia da matéria e da multiplicidade de recursos repetitivos sobre o tema, o REsp 1. 977.027/PR e o Resp 1.977.180/PR foram indicados como representativos da controvérsia no TEMA 1139/STJ, tendo a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em agosto de 2022, assentado a seguinte tese:

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

Assim, diante das razões esposadas, indispensável o reconhecimento e aplicação da redutora do chamado tráfico privilegiado em face do réu ANTONIO LEANDRO, pois preenchidos os requisitos cumulativos de ser
primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa

(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

Destarte, a apreensão de 11 (onze) porções de erva prensadas e envoltas de papel alumínio, contendo peso bruto de 12, 844g (doze gramas, oitocentos e quarenta e quatro miligramas), do tipo "MACONHA", e 118 (cento e dezoito) pequenas porções de substâncias petrificadas na cor caramelo, acondicionadas na forma de petecas, em sacos plásticos transparentes, contendo peso bruto de 47,924g (quarenta e sete gramas, e novecentos e vinte e quatro miligramas), do tipo "COCAÍNA", considerando o que dispõe
o art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza da droga apreendida e sua quantidade do entorpecente serão avaliadas unicamente na terceira fase dosimétrica a fim de evitar bis in idem,
aliado ao fato do réu responder a outro processo com denúncia pelo mesmo tipo penal (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), indicando uma provável dedicação a prática delitiva. Nesse contexto, restou evidenciado uma
maior reprovabilidade da conduta que justificaria a fração menos benéfica, isto é, o redutor em 1/6.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não sendo a quantidade de drogas utilizada como fundamento na primeira fase da dosimetria, é lícita a modulação da fração de redução pelo tráfico privilegiado, observada a quantidade de drogas apreendidas. 2. Na espécie, foram apreendidas 16.542,1g de maconha, quantidade que permite a modulação da fração de redução de pena e a aplicação no mínimo legal (1/6). 3 Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 755449 SC 2022/0213349-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Desse modo, a pena provisória fixada em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, deve ser reduzida na razão de 1/6, em face do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, passando a figurar em 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 417 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, letra “b”, do CPB), a qual tornou-se definitiva devido a não incidência de outras causas modificadora de pena.

4 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, necessário conhecer o recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, afastando o modulador judicial da conduta social por inidoneidade na fundamentação e reconhecer o tráfico privilegiado, com repercussão na pena fixada, mantendo os demais itens do
decisum
hostilizado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026